Tribunal: TJMT
Processo: 0016664-98.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016664-98.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANNY VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 329.141.131-53 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1.0 (CHEVROLET PRISMA MAXX ANO/FABRICAÇÃO 2010) – PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO DE MESMA MARCA E ANO/FABRIDA 1.4 – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – VIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA DOBRADA – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA – DESCABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO BANCO FACE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser considerado plausível o pedido de responsabilização da instituição bancária financiadora por transtornos causados em face de aquisição de veículo de motorização diversa da efetivamente paga pelo consumidor, salientando-se que a função do Banco, no caso, foi estritamente de financiara a transação.

Impõe-se a procedência do pedido de indenização a título de dano moral, quando demonstrado que foi entregue um veículo 1.0 e cobrado o preço de um veículo de mesma marca e modelo, mas 1.4.

É viável a condenação por danos morais, quando a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando angústia e abalo emocional consideráveis.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é a rediscussão do julgado, não havendo omissão quanto à ausência de responsabilidade da instituição bancária, que exerceu papel simplesmente de financiador do bem objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202303195) opostos por
ARIEL AUTOMOVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0016664-98.2015.8.11.0002
, interposto em face de
JANNY VIEIRA DA CONCEIÇÃO,
mantendo a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida/Apelante Ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora, a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m. contados do evento danoso (Súmula 54,STJ), quer seja: 18.08.2010; bem como
CONDENAR
a Requerida/Apelante a restituir a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 361, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). E, ainda,
CONDENOU
a requerida/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Embargante defende que há omissão quanto ao contrato de financiamento, constando que o veículo adquirido seria na motorização 1.4; e que a responsabilidade seria do agente financiador.

Defende a impossibilidade de exclusão da Bradesco Financiamentos S/A.

Destaca que os dados constantes na Nota Fiscal são os mesmos que constam no cadastro do DETRAN e SEFAZ-MT; e que “(...)
conclui-se que a NOTA FISCAL e todos os documentos emitidos pela Embargante estão em total conformidade ao veículo comercializado, onde se constata que não consta nenhuma especificação de que o motor do veículo seria 1.4”.

Frisa que “(...) conforme os documentos anexados à exordial pela Embargada, A ÚNICA DESCRIÇÃO DE O VEÍCULO TEM MOTORIZAÇÃO 1.4 ESTÁ, EXCLUSIVAMENTE, NO CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E A Embargada, ou seja, houve um equívoco por parte do Preposto da Bradesco Financiamentos S.A, ao realizar o preenchimento dos dados do veículo”.

Acrescenta que “(...) no contrato de financiamento consta veículo “ZERO KM” o que não condiz com a realidade, pois a própria Embargada afirma na sua exordial que o veículo foi adquirido na condição de SEMINOVO”.

Requer manifestação “(...) quanto aos fatos acima colacionados, em especial ao evidente vício constante no contrato de financiamento da Bradesco Financiamentos S.A, sendo este o único documento em que constou que a motorização do veículo era 1.4, devendo ser reconhecido a culpa exclusiva do Agente Financiador e não da Concessionária, merecendo a r. sentença ser reformada sobre este ponto”.

Pede “(...) que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, reconhecendo a culpa exclusiva da Bradesco Financiamentos S.A, devido o contrato de financiamento ser o único documento que consta que a motorização do veículo era “1.4”, não merecendo ser mantida a r. sentença que excluiu a Bradesco Financiamentos S.A e condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos materiais em morais”.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202303195) opostos por
ARIEL AUTOMOVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0016664-98.2015.8.11.0002
, interposto em face de
JANNY VIEIRA DA CONCEIÇÃO,
mantendo a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida/Apelante Ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora, a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m. contados do evento danoso (Súmula 54,STJ), quer seja: 18.08.2010; bem como
CONDENAR
a Requerida/Apelante a restituir a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 361, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). E, ainda,
CONDENOU
a requerida/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1.0 (CHEVROLET PRISMA MAXX ANO/FABRICAÇÃO 2010) – PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO DE MESMA MARCA E ANO/FABRIDA 1.4 – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – VIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA DOBRADA – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA – DESCABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser considerado plausível o pedido de responsabilização da instituição bancária financiadora por transtornos causados em face de aquisição de veículo de motorização diversa da efetivamente paga pelo consumidor, salientando-se que a função do Banco, no caso, foi estritamente de financiara a transação.

Impõe-se a procedência do pedido de indenização a título de dano moral, quando demonstrado que foi entregue um veículo 1.0 e cobrado o preço de um veículo de mesma marca e modelo, mas 1.4.

É viável a condenação por danos morais, quando a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando angústia e abalo emocional consideráveis”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...) a empresa Apelante não se desincumbiu do mister de demonstrar a ausência de falha na prestação dos serviços ofertados.

Simplesmente querer atribuir a culpa pelo ocorrido à instituição bancária não a isenta, sobretudo porque o papel do Banco na transação é meramente financiador.

Ademais, não há como deixar de reconhecer que o contrato firmado com o consumidor está intrinsecamente ligado com a aquisição e preço do veículo que possui diferença, em razão da motorização (se for veículo 1.0 o valor é um; se 1.4, certamente o valor do veículo será outro); e com essa conclusão, não há como afastar a responsabilidade em razão de pagamento indevido, em razão de entrega do veículo – com motorização diferente da paga.

Com essas considerações, comungo com o entendimento da Magistrada sentenciante, quando apontou que:

“(...) inobstante tenha sido o banco requerido quem financiou o veículo, tal atividade de crédito não se confunde com a responsabilidade civil por eventuais danos que este veículo venha a ter, atuando meramente como intermediadora de crédito, não integrando, portanto a cadeia de fornecimento do produto adquirido, pois apenas concedeu o crédito a requerente (...)”.

A sentença foi muito clara ao dispor sobre a diferença de valores entre o modelo de veículo adquirido, sendo de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para o motor 1.4; e de R$ 27.610,00 (vinte e sete mil e seiscentos e dez reais) para o motor 1.0.; dispondo que possui respaldo o pedido de devolução da diferença, em dobro.

A propósito, diz a sentença:

“(...) a configuração do direito de restituição em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a requerente efetuou o pagamento no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), referente à aquisição do veículo de motor 1.4, contudo obteve conhecimento de que seu veículo se trata de motor 1.0, evidente, portando o dever de restituição em dobro.

(...)

Em consulta ao site da tabela FIPE (em anexo), é possível constatar que, à época da aquisição (agosto de 2010), o veículo em questão com motor 1.0, era avaliado em R$ 27.610,00 (vinte e sete mil e seiscentos e dez reais), valores estes que podem sofrer variação tanto na época e ao longo do tempo, merecendo acolhimento o pedido de devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela requerida, qual seja R$3.390,00 (três mil e trezentos e noventa reais). Portanto, é de se concluir o valor em dobro de R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais), referente à diferença entre o valor da tabela FIPE e o transacionado entre as partes”.

Considere-se, portanto, comprovado o dano material, de modo que a condenação a tal título não merece reparos, frisando-se que não foram trazidas provas em sentido contrário, que respaldassem as alegações.

No que toca ao dano moral, não merece melhor sorte a Apelante, eis que a situação em si, certamente, gerou abalo emocional muito além de um simples aborrecimento, causando transtornos e angústia face à lesão sofrida.

Cumpre salientar que o valor atribuído a título de dano moral não caracteriza enriquecimento indevido, e observa satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da sentença.

Diante do exposto, rechaço as alegações recursais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Está claro que a atividade do banco foi apenas a de financiamento; mas a responsabilidade pela aquisição de um veículo (seminovo ou não) e entrega de um outro, com características de motorização diferentes, em prejuízo ao consumidor, é da concessionária, que, frise-se, locupletou-se indevidamente, pois vendeu um veículo 1.0 e recebeu por um veículo 1.4.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa indevida de rediscussão do julgado, eis que tal situação é vedada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024